Tribunal: TJES
Processo: 1128163-81.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 1128163-81.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VICOPY - COPIAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1128163-81.1998.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADOS: VICOPY - CÓPIAS LTDA e JOÃO CARLOS RÉGIO DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível, ao fundamento de que o recurso adequado contra decisão que exclui sócio do polo passivo de execução fiscal, sem extinguir o processo quanto à empresa devedora, é o agravo de instrumento.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão que reconheceu erro grosseiro na interposição de apelação em vez de agravo de instrumento, impedindo a aplicação da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a decisão que não põe fim ao processo tem natureza interlocutória (CPC, art. 203, § 2º), sendo recorrível via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, VII).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que exclui apenas um dos litisconsortes constitui erro grosseiro, o que afasta o princípio da fungibilidade.

7. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando claro o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito recursal quando o acórdão fundamentou adequadamente a inadmissibilidade da via eleita. 2. A interposição de apelação contra decisão que exclui sócio sem extinguir a execução fiscal configura erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º, 1.015, VII, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.932.181/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1128163-81.1998.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADOS: VICOPY - CÓPIAS LTDA e JOÃO CARLOS RÉGIO DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

“[...] No caso em julgamento, o Magistrado a quo prolatou decisão de natureza interlocutória, extinguindo o processo em relação ao sócio Apelado, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor. Na oportunidade, consignou expressamente, que a persecução do débito devida seguir em relação à empresa executada, fundamentando que ‘deve ser pronunciada a prescrição tão somente em relação ao excipiente, devendo a execução ser mantida em face da pessoa jurídica executada, já que foi citada dentro do prazo quinquenário’ (fl. 159). Logo, não houve o encerramento da demanda que justificasse a interposição do apelo, configurando equívoco insuperável a interposição em detrimento do agravo de instrumento.”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou de forma clara e suficiente a impossibilidade de conhecimento da apelação por erro na escolha da via recursal.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026

Acompanho o E. Relator.